Tribunal: TJDFT
Processo: 0741702-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741702-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLOR DE CANELA MODAS PLUS SIZE LTDA, LEANDRO FERREIRA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por FLOR DE CANELA MODAS PLUS SIZE LTDA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Itamar Dias Noronha Filho, que, nos autos da execução movida por BANCO DO BRASIL S/A, determinou, de ofício, a constrição de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”. Em suas razões recursais (ID 76725891), a agravante defende que a decisão agravada extrapola os limites da lide, violando o art. 141 do CPC e os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, pois autorizou medida mais gravosa sem provocação da parte credora, que requereu a modalidade simples. Argumenta que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD possui caráter excepcional e exige fundamentação concreta, conforme Resolução no 354/2020 do CNJ, o que não ocorreu no caso. Requer a reforma da r. decisão agravada, liminarmente, para suspender os atos expropriatórios e os bloqueios automáticos até o julgamento final do agravo e, no mérito, a confirmação da liminar com a reforma da decisão que determinou de ofício a utilização da funcionalidade “teimosinha” no SISBAJUD. Preparo ao ID 76724858. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Nos autos da presente execução (0705417-72.2024.8.07.0003), o Exequente requereu, de forma expressa, a realização de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, sem pleitear a reiteração automática da ordem judicial (ID 238520518). Todavia, ao apreciar o pedido, o juízo, por meio da decisão agravada, deferiu a medida na modalidade “teimosinha”. Vejamos a decisão agravada na parte que interessa ao apresente Agravo: “[...]Tendo em vista os princípios da celeridade e economia processual, DETERMINO a consulta em todos os sistemas disponíveis a este Juízo em busca de bens do executado (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). Assim, proceda-se a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", porque atende ao que determina o art. 835, inc. I, do CPC/2015. Determino a repetição programada da ordem por 30 (trinta) dias corridos, findos os quais será consultada a resposta do sistema. [...]” Não consta na referida decisão, fundamentação específica que justifique a adoção da modalidade mais gravosa, especialmente diante da ausência de requerimento nesse sentido por parte do Exequente. A adoção de providência mais gravosa do que aquela expressamente requerida sem a devida justificativa contraria os princípios do contraditório e da proporcionalidade, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como os princípios do Processo Civil que exigem que toda medida judicial seja devidamente motivada, conforme dispõe o art. 489, §1o, do Código de Processo Civil. Sob outro enfoque, encontra-se presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois tal medida pode gerar prejuízos indevidos à parte agravante, especialmente considerando que a reiteração automática pode alcançar valores já bloqueados ou inexistentes, impactando negativamente a esfera patrimonial da agravante de forma desproporcional. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, o deferimento parcial do efeito suspensivo, eis que presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar apenas para determinar que as pesquisas de bens em nome da executada agravante se deem por meio do sistema SISBAJUD na modalidade simples. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator